Tribunal: TJES
Processo: 0014172-47.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014172-47.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOA DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014172-47.2013.8.08.0048

EMBARGANTE: VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE JULGAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR OMISSÃO E MANTER SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES contra o Acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que anulou a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri por violação ao direito de silêncio parcial, determinando a realização de novo julgamento. A Defesa alegou omissão quanto à ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e postulou a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fundamentar a manutenção da prisão preventiva do embargante, após a anulação da sentença condenatória que anteriormente a motivava.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado apresenta omissão relevante, pois deixou de se manifestar sobre a subsistência da prisão preventiva à luz da anulação da sentença condenatória que a fundamentava.

A prisão preventiva fora decretada com base em fundamentos concretos extraídos da vida pregressa do acusado, incluindo condenações posteriores por crimes graves, como homicídio, revelando risco de reiteração delitiva e periculosidade social.

A jurisprudência do STJ admite a decretação ou manutenção da prisão preventiva com base em maus antecedentes e condenações anteriores, como medida necessária para proteção da ordem pública (RHC 205.986/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).

Consulta ao sistema SEEU revela que o embargante possui condenações definitivas por homicídio e outro crime, praticados após os fatos do processo em curso, o que justifica a segregação cautelar como única medida eficaz e proporcional.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser mantida diante da insuficiência de medidas alternativas e da necessidade de assegurar a ordem pública e a eficácia da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à necessidade de fundamentação da prisão preventiva, após a anulação da sentença condenatória, deve ser sanada nos embargos de declaração.

A manutenção da prisão cautelar é válida quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, como condenações posteriores por crimes graves.

A segregação cautelar pode ser mantida mesmo com a anulação da condenação, quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, revelando-se inadequadas as medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 205.986/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014172-47.2013.8.08.0048

EMBARGANTE: VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES em face do Acórdão (ID 12935682), proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora acolhida a preliminar de nulidade do julgamento decorrente da negativa ao direito de silêncio parcial e, por consequência, anulada a Sessão de Julgamento em relação ao ora embargante, determinando-se a realização de um novo julgamento.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 13072273) que o v. Acórdão incorreu em omissão, visto que não se manifestou quanto à ausência de justa causa e fundamento para a manutenção do decreto prisional cautelar a que o embargante encontra-se adstrito.

À vista disso, postula seja sanada a omissão, a fim de que seja determinada a expedição de alvará em favor do embargante.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, verifica-se que, de fato, o Acórdão impugnado restou omisso quanto aos fundamentos para manutenção do ergastulamento provisório.

Rememorando os fatos, registra-se que, em sessão realizada no dia 31/3/2025, à unanimidade, nos termos do voto de relatoria da e. Desembargadora Substituta Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, a e. Segunda Câmara Criminal acolheu a preliminar
de nulidade
do julgamento decorrente da negativa ao direito de silêncio parcial e, por consequência, anulou a Sessão de Julgamento em relação ao apelante
VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES
, determinando-se a realização de um novo julgamento que respeite integralmente os direitos e garantias do acusado.

Nesse panorama, impende salientar que, em suas razões recursais, a Defesa do apelante, ora embargante,
VIKTOR HENRIQUE DE LIMA LOPES, não postulou a revogação do ergastulamento provisório.

Entrementes, é de se pontuar que a prisão preventiva fora decretada no bojo da sentença condenatória, que restou anulada por força do Acórdão objurgado, nos seguintes termos:

“
Tendo em vista que, posteriormente aos fatos descritos nestes autos, os acusados responderam a outros processos criminais, inclusive com condenação por homicídio, verifico que estão presentes os requisitos para, neste momento, decretar a prisão preventiva para garantir a ordem pública e o correto cumprimento da lei penal, principalmente doravante ante a decisão proferida pelo Conselho de Sentença e a pena por mim fixada. Por tais razões, defiro o pedido do Ministério Público e indefiro os pedidos das Doutas Defesas e decreto a segregação cautelar dos ora acusados”.

À luz de tal contexto, insta salientar que, na esteira do entendimento sedimentado pela Corte Superior de Justiça,
“(...) maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”. (RHC n. 205.986/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

No caso em testilha, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que consta em desfavor do ora embargado as seguintes condenações (Execução nº 0009193-03.2017.8.08.0048): 01)
0029244-40.2014.8.08.0048
- Art. 121, do Código Penal, c/c art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, data do fato: 12/06/2014, pena: 19 anos e 10 meses de reclusão; e 02)
0023114-09.2014.8.08.0024
- Art. 14, da Lei nº 10.826/03, e art. 329, do Código Penal, data do fato: 03/07/2014.

Note-se, portanto, que, após o cometimento do crime tratado na presente ação penal tombada sob nº 0014172-47.2013.8.08.0048, ocorrido em 29/01/2013, o embargante se envolveu na prática de novos crimes, inclusive crime de homicídio, o que demonstra que não possui condições de conviver em sociedade, em razão da periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

Noutros termos, a gravidade concreta dos delitos, somada ao fato de que o agente, mesmo após responder pela infração penal de 2013, continuou a delinquir, compromete gravemente a ordem pública, justificando a segregação cautelar como única medida eficaz e proporcional para evitar nova prática delitiva.

Nesse quadrante, presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal — periculum libertatis e necessidade da medida — a prisão cautelar deve ser mantida como única forma de acautelar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal.

Anoto, por oportuno, que, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios para sanar a omissão apontada e, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal,
MANTER A PRISÃO PREVENTIVA do embargante, a fim de
garantir a ordem pública e
evitar a reiteração delitiva
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)